Tribunal: STF
Processo: HC 178323
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO – CONTEXTO DO DELITO – ORDEM PÚBLICA. O contexto alusivo ao homicídio, motivado por tráfico de drogas, a posição do paciente como suposto autor intelectual do delito, considerado depoimento de testemunhas e o conteúdo de conversas telefônicas, sinalizam a periculosidade, viabilizando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.